Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751476-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO TIMBO DE LIMA AGRAVADO: CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Timbó de Lima, representado por sua curadora Ana Geralda Timbó, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, nos autos do processo no 0728219-52.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na ação reivindicatória ajuizada em face de Cheiry Barbosa de Carvalho, por meio da qual que pleiteia o sequestro dos bens móveis iPhone 14 Pro Max e veículo Jeep Compass, sob a alegação de que a ré, ora agravada, teria retido os bens indevidamente após prestar socorro ao agravante em decorrência de um déficit neurológico súbito. No bojo da peça inaugural do recurso, o agravante alega, em síntese, que a decisão de primeira instância não observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sustentando que os bens em questão pertencem exclusivamente ao agravante e que há fundado receio de que sejam indevidamente alienados ou dilapidados pela agravada. Defende que a copropriedade ou posse legítima pela agravada não foi demonstrada, razão pela qual a decisão recorrida teria se afastado dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção ao patrimônio do incapaz, devendo ser reformada para determinar o sequestro dos bens. Para fundamentar o pedido, argumenta que a documentação juntada aos autos demonstra a titularidade dos bens em nome do agravante, o que afastaria eventual alegação da agravada quanto à titularidade concorrente. Sustenta que a urgência na concessão da medida se impõe para evitar o perecimento do direito do autor, uma vez que há indícios de que um dos bens, especificamente o veículo Jeep Compass, já teria sido alienado pela agravada a terceiros, o que reforçaria o periculum in mora e justificaria a concessão da tutela antecipada. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se (ID 68534141) pelo desprovimento do agravo, sustentando que a questão demanda maior aprofundamento probatório, pois, embora os bens estejam registrados formalmente em nome do agravante, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a posse injusta pela agravada, tampouco a existência de perigo iminente de dilapidação patrimonial. Ressaltou que há indícios nos autos de que a agravada se apresentava como companheira do agravante, conforme documentação anexada ao processo originário, além do fato de que foi a responsável pelo seu socorro no momento do episódio neurológico, o que poderia justificar a posse dos bens em questão. Ainda segundo o parecer ministerial, a decisão recorrida não merece reparo, pois o magistrado de origem fundamentou seu indeferimento na necessidade de estabelecimento do contraditório para a adequada apuração dos fatos, sendo prudente que a questão seja analisada no curso da instrução probatória. O Ministério Público asseverou que a simples titularidade formal dos bens não é suficiente para caracterizar a posse injusta da agravada, especialmente diante das alegações de relação de companheirismo e da ausência de elementos concretos que demonstrem a intenção de alienação dos bens. Concluiu, assim, pela ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada, recomendando a manutenção da decisão impugnada. O pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo agravante baseia-se na alegação de que, caso não seja concedida a medida, poderá haver dano irreparável ao patrimônio do incapaz, com a alienação dos bens antes da conclusão da instrução processual. Argumenta haver jurisprudência no sentido de que, em casos em que há indícios concretos de risco de dilapidação patrimonial, a tutela de urgência deve ser concedida de forma célere para resguardar o direito do requerente. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, inclusive em antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão vergastada, determinando a apreensão dos bens em referência. É a síntese do necessário. Decido. A análise do agravo de instrumento sub judice tem como objetivo verificar a existência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, Francisco Timbó de Lima, representado por sua curadora, Ana Geralda Timbó, para o sequestro dos bens móveis iPhone 14 Pro Max e veículo Jeep Compass, sob a alegação de que tais bens foram retidos indevidamente pela agravada, Cheiry Barbosa de Carvalho. O agravante argumenta que a decisão recorrida não observou os requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que os bens em questão estão registrados formalmente em seu nome e que há fundado receio de que sejam alienados pela agravada, o que justificaria a necessidade de medida urgente para resguardar seu patrimônio. Não observo no presente feito a presença dos requisitos descritos na legislação processual para a antecipação pretendida. A tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração clara e inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro requisito refere-se à plausibilidade do direito alegado pelo agravante, ou seja, à existência de elementos concretos que indiquem a probabilidade de êxito do recurso. No caso ora em análise, o agravante comprovou a propriedade formal dos bens, o que, em tese, poderia indicar a probabilidade de seu direito à reivindicação. Todavia, conforme ressaltado pelo juízo de origem e pelo parecer do Ministério Público que oficia perante esta e. Corte, há indícios nos autos de que a agravada mantinha relação de companheirismo com o agravante, circunstância que pode justificar a posse dos bens, demandando maior aprofundamento probatório para verificar se, de fato, houve retenção indevida. Nesta esteira, a comprovação da titularidade dos bens não basta para, isoladamente, demonstrar a posse injusta pela agravada, sendo necessária a apresentação de provas mais robustas que indiquem a ilegitimidade da detenção dos bens, o que demanda uma análise acurada em sede de cognição exauriente. No que concerne periculum in mora, que se traduz no risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja concedida, o agravante alega que a agravada já teria alienado um dos bens, especificamente o veículo Jeep Compass, o que evidenciaria o risco iminente de dilapidação patrimonial. Em que pese os argumentos deduzidos, não há nos autos prova inequívoca de que a alienação de fato ocorreu, tampouco de que a agravada esteja na iminência de negociar ou transferir os bens a terceiros de forma irregular. Observo que a decisão de primeiro grau enfatizou a necessidade de resguardar o contraditório e permitir a dilação probatória, a fim de se averiguar a real natureza da relação entre as partes e a posse dos bens, evitando decisões precipitadas que possam comprometer a segurança jurídica. No mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que que a questão deve ser aprofundada no curso do processo, especialmente porque a agravada alega ter sido responsável por prestar socorro ao agravante durante seu episódio neurológico, fato que pode ser relevante para a análise da controvérsia. A concessão de medidas liminares, como o sequestro de bens, exige um grau de certeza maior quanto à configuração do direito alegado e do risco de dano, devendo ser adotada apenas quando não houver dúvidas razoáveis quanto à necessidade e à urgência da medida. Dessa forma, não há, no presente caso, elementos suficientes para justificar a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, uma vez que a posse injusta dos bens pela agravada ainda não foi comprovada de forma inequívoca e o perigo de dano irreparável não restou devidamente demonstrado. A ausência de evidências concretas acerca da alienação dos bens e a necessidade de aprofundamento probatório para a correta apuração dos fatos reforçam a adequação da decisão de primeira instância, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria. A concessão de tutela de urgência em sede recursal deve ser criteriosa e excepcional, sendo cabível apenas quando os requisitos legais estão claramente preenchidos, o que não se verifica na hipótese. Ante o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, garantindo-se o regular processamento do feito e a observância ao devido processo legal, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo-se íntegra a decisão recorrida até a análise definitiva do mérito recursal. À parte agravada. Após, retorne-se a este gabinete para análise do mérito recursal, considerando que o Ministério Público já ofertou o Parecer na hipótese em comento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator